Tribunal: TJSP
Processo: 1005607-12.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão para o fornecimento do serviço "home care", enfermagem 24 horas, além do fornecimento de medicamentos e equipamentos ao autor – Morte do autor notificada nos autos – Causa superveniente que implica em perda do objeto da ação – Caráter personalíssimo – Precedentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação do IAMSPE ao pagamento de honorários advocatícios

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão para o fornecimento do serviço "home care", enfermagem 24 horas, além do fornecimento de medicamentos e equipamentos ao autor – Morte do autor notificada nos autos – Causa superveniente que implica em perda do objeto da ação – Caráter personalíssimo – Precedentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação do IAMSPE ao pagamento de honorários advocatícios – Manutenção – Aplicação do princípio da causalidade – Fixação da verba honorária consoante o art. 85, § 8o, CPC - Majoração levada a efeito por força do art. 85, §11, CPC.

Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em
que é apelante INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
LAZINHO DE CAMPOS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inc. IX, do CPC, por perda superveniente do objeto
da ação, VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
2
Voto no 32.523
APELAÇÃO CÍVEL no 1005607-12.2019.8.26.0066
Comarca de BARRETOS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL IAMSPE
Apelado: LAZINHO DE CAMPOS LOPES
(Juízo de Primeiro Grau: Douglas Borges da Silva)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão para o
fornecimento do serviço “home care”, enfermagem 24
horas,
além
do
fornecimento
de
medicamentos
e
equipamentos ao autor Morte do autor notificada nos autos
Causa superveniente que implica em perda do objeto da
ação Caráter personalíssimo Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Condenação do
IAMSPE ao pagamento de honorários advocatícios

Manutenção
Aplicação do princípio da causalidade
Fixação da verba honorária consoante o art. 85, § 8o, CPC -
Majoração levada a efeito por força do art. 85, §11, CPC.
Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, IX, do CPC.
Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
Réu contra a r. sentença proferida a fls. 131/143, cujo relatório é
adotado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-
lo a fornecer o tratamento multidisciplinar em regime de home care,
incluindo
serviços
de
enfermagem
24
horas,
disponibilização
equipamentos e tratamento de fisioterapia 2 vezes semanais e os
medicamentos que menciona, na quantidade prescrita e enquanto durar
o prazo para o tratamento, renovando-se o fornecimento permanente e
regular de toda insumo/equipamento/medicação, quanto ao que é
necessário, mediante apresentação de receita original de profissional de
saúde habilitado com data de emissão não superior a três meses, salvo
periodicidade distinta prescrita. O requerido foi condenado no pagamento
das custas e despesas processuais, por reembolso, inclusive honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
3
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC. Reconhecido o reexame necessário.
Em
síntese,
comenta
acerca
do
número
de
beneficiários do IAMSPE, e que há distinção entre atendimento e
internação domiciliar, sem saber qual o tipo de assistência o paciente
precisa em seu domicílio, tendo sido revogado o DE 13.420/1979, pelo
DE 14.744/1980. Menciona a existência do SAD Serviço de Assistência
Domiciliar, não havendo serviço de enfermagem domiciliar, sendo alto o
custo no atendimento home care, que se trata de atendimento
especialíssimo em detrimento da coletividade, não se aplicando o CDC ao
presente caso, havendo ofensa ao princípio da isonomia. Aduz que o
IAMSPE não integra o SUS e não dispõe de tratamento domiciliar
integral, como também não disponibiliza os medicamentos e materiais
pleiteados. Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios (fls.
147/168).
Apresentadas contrarrazões a fls. 201/203.
Informado o falecimento do autor a fls. 170/171.
Processados os recursos, subiram os autos.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pela
homologação da desistência do recurso do IAMSPE e pelo improvimento
do recurso oficial (fls. 214/217).
É o relatório.
Tendo em vista a comunicação do falecimento do
autor, ainda que se promova a habilitação dos herdeiros nos autos, é o
caso de reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, que
possui cunho personalíssimo e intransferível aos herdeiros do falecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
4
De fato, trata-se de hipótese de intransmissibilidade.
O falecimento do interessado comprovou o grave
estado de saúde em que se encontrava, ao não sobreviver no curso do
embate judicial.
Dessa forma, a morte constitui causa superveniente
de perda do objeto da ação, que justifica o encerramento do processo,
face ao caráter personalíssimo do pedido.
Neste sentido, de minha relatoria:
“MANDADO DE SEGURANÇA
Fornecimento de
medicamentos
Falecimento da impetrante após
sentença
de
procedência
do
pedido

Causa
superveniente que implica perda do objeto da ação
Caráter personalíssimo Ademais, apelo da Fazenda
que
somente
impugna
a
fixação
de
multa
cominatória Falta de interesse recursal, em razão
de não ter havido descumprimento da decisão, bem
como em virtude da cessação do fornecimento” (6a
C. Dir. Público AC 805.931.5/6-00 j. 13/10/2008).
“PROCESSO CIVIL Ação Civil Pública Sentença de
procedência do pedido
Fornecimento de fraldas
geriátricas descartáveis Morte da beneficiária dos
insumos
Causa superveniente que implica em
perda do objeto da ação Caráter personalíssimo.
Recursos prejudicados (Decisão Monocrática
AC
0012948-57.2013.8.26.0506 j. 18/10/2013).
Julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“MEDICAMENTO
Fornecimento de medicamento
não
disponível
em
rede
pública
de saúde

Procedência do pedido Interposição de recurso pela
vencida - Falecimento do autor, pendente de exame
os recursos interpostos Pedido de extinção do feito
- Falta de interesse em recorrer Processo extinto
sem apreciação do mérito - Caráter personalíssimo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
5
Art. 267, IX, do CPC”. (TJSP 6a C. Dir. Público AC
680.203.5/5-00
Rel. Des. José Habice
j.
03/12/2007).
“MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA
APÓS
A
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO.
A ação foi manejada para obrigar o estado a fornecer
medicamentos e demais insumos indispensáveis ao
tratamento
médico
da
doença
diagnosticada.
Certamente a morte da parte autora, após a
concessão da segurança, esvazia a condição da ação
consistente no interesse de agir. A matéria trata de
direito personalíssimo, considerando que a obrigação
de fazer envolve o fornecimento de medicamento e
insumos necessários para o tratamento médico e a
sobrevivência do doente, que formulou o pedido de
tutela jurisdicional. A impossibilidade de transmissibilidade do direito associa-se à
superveniente perda de objeto, ensejando a extinção
do processo por duplo fundamento, ou seja, as
hipóteses do artigo 267, incisos VI e IX, do Código
de Processo Civil. Recursos prejudicados, em decisão
monocrática, nos termos do art. 557, “caput”, do
CPC”
(TJSP

Decisão
Monocrática

AC
0002343-35.2012.8.26.0038

Rel.
José
Maria
Câmara Junior j. 10/04/2013).
“SAÚDE
MEDICAMENTOS OU INSUMOS PARA
TRATAMENTO
INDIVIDUAL
DE
PESSOA
HIPOSSUFICIENTE
DEVER DE FORNECIMENTO
PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/88) Ação de
Obrigação de Fazer
Liminar deferida
Sentença
procedência Falecimento da autora após sentença
Direito personalíssimo Intransmissibilidade Perda
de objeto
Ausência de interesse recursal

Sucumbência mantida
Princípio da Causalidade
Recurso
voluntário
e
reexame
necessário
prejudicados” (TJSP
Decisão Monocrática
AC
0021096-58.2013.8.26.0053 Rel. Ponte Neto j.
12/09/2014).
“Fornecimento de medicamento. Falecimento da
impetrante no curso do processo. Postulação de
direito personalíssimo que é intransmissível. Perda
superveniente do objeto da ação. Processo extinto
nos
termos
do
art.
267,
IX
CPC.
Recursos
prejudicados” (TJSP
Decisão Monocrática
AC
3002749-93.2013.8.26.0062 Rel. Luciana Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
6
Prado Bresciani j. 10/04/2015).
Todavia, tal fato não afasta a condenação do IAMSPE
ao pagamento de custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em Primeiro Grau, ante o princípio da causalidade.
Importante destacar que, não fosse o fato do
falecimento do autor, a r. sentença seria mantida por esta Corte de
Justiça, já que de rigor o dever do IAMSPE de providenciar o atendimento
home care 24 horas conforme determinado pelo médico que atendia o
paciente (fls. 25/28), não sendo suficientes os argumentos recursais para
o fim de reforma do que foi decidido.
Esta a orientação da Corte.
“FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
MÉDICO
DOMICILIAR
DENOMINADO
"HOME
CARE".
CONTRIBUINTE DO IAMSPE. POSSIBILIDADE. Autor
contribuinte e beneficiário do Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE,
fazendo jus ao referido tratamento por meio do
programa de Assistência Domiciliar, nos termos do
artigo 72, inciso IV, do Decreto Estadual n.o
13.420/79. Paciente com sequelas neurológicas
graves, acamado e que respira com auxílio de
aparelhos. Elementos de convicção produzidos nos
autos demonstrando a necessidade do atendimento
domiciliar multidisciplinar. Prestação do atendimento
de "home care" que não configura mera comodidade.
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.”
(AC no 0003399-51.2014.8.26.0356, Relatora Vera
Angrisani,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
J.
26/04/2016).
“APELAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
MEDIATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 'HOME
CARE'. Ação de obrigação de fazer. Contribuinte do
IAMSPE.
Admissibilidade.
No
caso
vertente,
a
apelado é contribuinte do Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
7
fazendo jus ao referido tratamento por meio do
programa de Assistência Domiciliar, nos termos do
artigo 72, inciso IV, do Decreto Estadual n.o
13.420/79. Aplicação da Súmula n. 90 do Tribunal de
Justiça.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
REJEITADO O REEXAME NECESSÁRIO.” (AC no
0001507-74.2014.8.26.0076, Relator José Maria
Câmara Junior, 9a Câmara de Direito Público, J.
08/05/2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Pretensão de
obrigar o IAMSPE a fornecer serviço de home care,
sessões
de
fisioterapia,
fonoaudiologia
e
medicamentos

Admissibilidade
Necessidade
comprovada por relatórios médicos e laudo pericial
Autarquia que tem o dever de prestar assistência
médica integral a seus contribuintes e beneficiários
Ademais, o serviço é financiado pelos contribuintes,
que devem ter atendimento adequado Perícia que
atestou a necessidade de técnica de enfermagem
seis horas por dia Sentença de parcial procedência
mantida Recursos de apelação desprovidos” (AC no
1001501-77.2019.8.26.0269, Relator J. M. Ribeiro
de Paula, 12a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 18/04/2020).
“PROCESSO - Sequelas de traumatismo crânio
encefálico
grave,
com
hemorragia
subcraniana
traumática e trauma no quadril
Home care e
equipamentos
Fornecimento
Possibilidade:
O
Estado tem o dever constitucional de fornecer não só
o medicamento, mas também de produtos, serviços
ou equipamentos indispensáveis para o tratamento a
todos, propiciando o acesso igualitário à assistência
médica e farmacêutica.
PROCESSO Sequelas de traumatismo crânio encefálico grave, com hemorragia subcraniana
traumática e trauma no quadril
Home care e
equipamentos

Fornecimento

Honorários

Majoração
Impossibilidade:
Verba honorária
adequada
ao
trabalho
e
tempo
exigidos
do
advogado.” (AC no 1001448-95.2015.8.26.0541,
Relatora Teresa Ramos Marques, 10a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 03/10/2016,
Data de publicação: 05/10/2016).
Porém, como já afirmado, em razão do falecimento
do autor, de rigor a extinção do processo por perda superveniente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
8
objeto da ação, sem excluir ou diminuir a condenação imposta a título de
honorários advocatícios em face do IAMSPE.
Verifica-se da análise do disposto no artigo 85, caput
do atual Código de Processo Civil que:
“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor”.
Conforme lições de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY:
“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o
princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de
algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, nota
14 ao art. 85, p. 431).
E atente-se à doutrina de YUSSEF SAID CAHALI,
acerca do princípio da causalidade:
“O princípio da causalidade, demonstra Pajardi,
oferece a vantagem de um sistema racional, e, assim, de emprego mais
seguro, com a vantagem de não encontrar exceção ou limite e, ao
mesmo tempo, de não se prestar a contradições e equívocos.
Deve-se ter presente, contudo, que a ideia da
causalidade não se dissocia necessariamente da ideia da sucumbência.
Quando se responde à indagação singela a respeito de qual das partes
terá dado causa ao processo, o bom senso sugere, imediatamente, a
resposta: a parte que estava errada (la parte che ha torto); “ciò vuol dire
nel processo di cognizione, il soccombente; e nel processo di esecuzione,
il debitore, contro il quale sta la prova costituita del titolo executivo”.
(...)
Também Pajardi ressalta que entre a sucumbência e
a causalidade não existe contraste, mas harmonia; trata-se de dois
conceitos, do qual o primeiro é o conteúdo, o segundo o continente. O
círculo do princípio da causalidade tem em seu interior vários círculos
reveladores da existência do princípio, e o mais importante é constituído
pelo subcírculo, por assim dizer, da sucumbência. A sucumbência será,
sob um plano conceitual e estatístico, ao mesmo tempo, o elemento
normalmente
revelador
mais
expressivo
da
causalidade,
pois,
normalmente, aquele que sucumbe é exatamente o sujeito que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
9
provocado o processo, fazendo surgir a necessidade da utilização do
instrumento do processo, para que o titular do direito obtivesse
coativamente aquilo que espontaneamente não havia obtido. E, em
ordem de disposição, este elemento estatístico constitui a base da
construção
tradicional
do
princípio
da
sucumbência”
(Honorários
Advocatícios, 4a ed. rev. atual. e ampl., Editora RT, p. 35 e 36).
Neste sentido a lição do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO.
Processual
civil.
Agravo
Regimental em Recurso Especial. Ação ordinária,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, ajuizada na origem, por intermédio de
Defensoria Pública Estadual, com o objetivo de
compelir ente municipal a fornecer medicamentos ao
autor da demanda. Falecimento do autor no curso do
processo. Controvérsia limitada a saber se, na
hipótese,
são
devidos
honorários
advocatícios.
Desnecessidade de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos. Dispositivo legal tido por
violado nas razões do apelo extremo (art. 20 do
CPC)
devidamente
prequestionado.
Dissídio
jurisprudencial comprovado. Aplicação do princípio
da causalidade, segundo o qual os ônus da
sucumbência recaem sobre a parte que deu causa à
propositura da ação. Caso em que, ademais, o
Município agravante não logrou demonstrar que o
valor arbitrado a título de honorários advocatícios (r$
400,00 - quatrocentos reais) seria excessivo. Agravo
Regimental desprovido.
1. A controvérsia dos autos consiste em saber se
com o falecimento, no curso do processo, do autor
da ação que visava a compelir ente municipal ao
fornecimento de medicamentos, seriam devidos
honorários
advocatícios pela parte demandada.
Desnecessário, portanto, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. 2. O dispositivo legal
tido por violado nas razões do apelo extremo (art. 20
do CPC) foi objeto de pronunciamento expresso por
parte do acórdão recorrido, pelo que se encontra
atendido o requisito do prequestionamento. 3. Foram
atendidas as exigências dos arts. 541, parágrafo
único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ,
porquanto o dissídio jurisprudencial foi devidamente
demonstrado, com o cotejo analítico entre a tese
posta no acórdão recorrido e no julgado apresentado
como divergente, este juntado em cópia integral (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
10
305/309).
4.
O
acórdão
recorrido
destoa
da
jurisprudência deste Superior Tribunal, a qual, em
casos como o presente, "entende ser aplicável [...] o
princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da
sucumbência recaem sobre a parte que deu causa à
propositura da demanda" (REsp 1.365.936/MG, Rel.
Ministro Castro Meira, DJe 11.03.2013). 5. Na via
especial não é cabível, em regra, a revisão do
montante indenizatório fixado pela instância de
origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e
provas, conforme a Súmula 7/STJ. No entanto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite, em caráter excepcional, a alteração do
quantum arbitrado, caso se mostre irrisório ou
exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. O município
agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na
espécie, o valor arbitrado (R$ 400,00 - quatrocentos
reais) seria excessivo, de forma que o acórdão
recorrido deve ser mantido. 6. Agravo regimental
desprovido” (STJ - 1a T. - AgReg no REsp
1.414.076/MG - Rel. Sérgio Kukina - j. 26.11.2013).
“PROCESSUAL CIVIL. Agravo Interno no Recurso
Especial.
Código
de
Processo
Civil
de
2015.
Aplicabilidade. Tratamento oncológico. Falecimento
da autora no curso do processo. Extinção do feito
sem resolução do mérito. Verba honorária de
sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade,
segundo o qual os ônus da sucumbência recaem
sobre a parte que deu causa à propositura da ação.
Configuração.
Argumentos
insuficientes
para
desconstituir a decisão atacada. Agravo Interno
contra decisão fundamentada nas Súmulas 83 e
568/STJ (Precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos
ou quando há jurisprudência pacífica sobre o tema).
Manifesta improcedência. Aplicação de multa. Art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.
Cabimento.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal
será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-
se o Código de Processo Civil de 2015. II - Acórdão
recorrido em confronto com a orientação desta
Corte, segundo a qual, proposta ação de obrigação
de fazer, no caso de fornecimento de medicamento
ou tratamento médico, sobrevindo o falecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
11
Autora, com extinção do processo sem resolução de
mérito, deve o ente público responder pelo ônus da
sucumbência, porquanto, a recusa no atendimento
do pedido deu causa ao ajuizamento da demanda.
(...) VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de
multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado
da causa” (STJ - 1a T. - AgInt no REsp 1.708.528/RJ
- Rel. Regina Helena Costa - j. 22.03.2018).
Nesta Câmara, citam-se os seguintes precedentes:
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de obrigação de fazer -
Medicamentos - Fornecimento pelo poder público -
Morte da parte - Perda superveniente do interesse
processual - Extinção do processo sem resolução de
mérito - Honorários advocatícios - Princípio da
causalidade.
1. O falecimento da parte acarreta a perda
superveniente do interesse processual motivada pela
desnecessidade
do
provimento
jurisdicional
reclamado (art. 493 CPC). 2. Pelo princípio da
causalidade, os honorários devem ser pagos pela
parte que deu causa ao ajuizamento da ação.
Falecimento do autor no curso do processo. Perda
superveniente do interesse processual. Princípio da
causalidade.
Honorários
advocatícios
devidos.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP - 9a
C. Dir. Público - AC 1000096-61.2016.8.26.0511 -
Rel. Décio Notarangeli - j. 17.05.2017).
“Cinge-se o presente recurso à possibilidade de
fixação de honorários advocatícios, quando da
extinção do feito sem resolução do mérito, pela
perda do objeto, decorrente do falecimento da
autora no curso de ação personalíssima, em que
postulava o fornecimento de medicamentos. Nesta
linha, em relação aos honorários advocatícios, em
que pesem os argumentos da Fazenda do Estado de
São Paulo, o apelo merece ser acolhido, com a
fixação de honorários ao patrono da autora. Isto
porque,
aplicável
o
princípio
da
causalidade,
respondendo pelo ônus da sucumbência aquele que
deu causa à demanda, no caso, o ente público, tendo
em vista que foi necessário o ingresso da presente
demanda a fim de o autor ver satisfeito seu direito
ao
fornecimento
do
medicamento
de
que
necessitava” (TJSP - 9a C. Dir. Público - AC
1038341-43.2016.8.26.0576
-
Rel.
Moreira
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
12
Carvalho - j. 23.03.2018).
Assim, em vista do princípio da causalidade, os
honorários são devidos por quem deu causa à propositura da ação, que
foi o IAMSPE, já que se inexistisse resistência estatal ao fornecimento do
pleiteado, o autor não promoveria longo embate processual, razão pela
qual deve o apelante responder pelas custas e despesas processuais, em
especial ao pagamento dos honorários advocatícios.
Nesse ponto, cabe rechaçar a tentativa de redução
da verba honorária, fixada em R$ 1.500,00, que não pode ser vista como
exorbitante, cabendo ao apelante observar que a parte autora atribuiu à
causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Portanto, a condenação imposta em R$ 1.500,00 se
deu de forma equitativa, muito aquém dos percentuais mínimos previstos
no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, mas condizente com a natureza da
demanda e o todo discutido nos autos.
E tendo em vista a sucumbência recursal do
apelante, e que implicou no trabalho adicional do patrono da parte
autora, os honorários fixados ficam majorados para a quantia de R$
2.000,00, por força do art. 85, § 11 cumulado com o § 8o, CPC/15.
Prejudicadas, no mais, as demais questões do
recurso voluntário, bem como o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005607-12.2019.8.26.0066 - Voto n. 32.523
13
Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IX, do CPC, por
perda superveniente do objeto da ação. Em face do IAMSPE, fica mantida
a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art.
85, §§ 8o e 11, do CPC.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator